Tribunal: STF
Processo: HC 92956
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA: QUESTÃO NÃO SUSCITADA
   NA PETIÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL E NÃO CONHECIDA PELO SUPERIOR
   TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DECISÃO CORRETA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
   DA QUESTÃO DIRETAMENTE POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL, SOB PENA DE
   SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÁXIMO LEGAL:
   POSSIBILIDADE, EM TESE. ATENUANTE DA MENORIDADE DEVIDAMENTE
   CONSIDERADA. ORDEM DENEGADA.
1. Diversamente da apelação da
   defesa, a qual, salvo limitação explícita no ato de sua
   interposição, devolve ao Tribunal todas as questões relevantes do
   processo, o âmbito de devolutividade da revisão criminal
   restringe-se às questões especificamente argüidas e que se
   enquadrem nas hipóteses previstas no art. 621 do Código de
   Processo Penal.
Não tendo sido a questão relativa à confissão
   espontânea suscitada na petição da Revisão Criminal, sobre ela
   não cabe o Superior Tribunal se pronunciar em habeas corpus lá
   impetrado: correta, por isso, a decisão daquele Tribunal que não
   conhece, no ponto, da impetração, não podendo este Supremo
   Tribunal fazê-lo originariamente, sob pena de também incorrer em
   indevida supressão de instância.
2.      É em tese válida a fixação
   da pena-base no limite máximo, já na primeira fase de aplicação
   da pena, desde que a majoração esteja amparada em fundamentos que
   guardam coerência lógica com a apenação imposta (v.g., Habeas
   Corpus ns. 70.931, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 6.5.94; e
   72.992, Rel. Ministro Celso de Mello, DJ 14.11.1996), não se
   prestando o habeas corpus para ponderar, em concreto, da
   suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas
   instâncias de mérito para a majoração da pena:
   Precedentes.
3.      Atenuante da menoridade devidamente
   considerada.
4.      Ordem denegada.